Tribunal: TJMMG
Processo: 2000088-02.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC - ILEGALIDADE - NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADVOGADA SUBSTABELECIDA PARA ATUAR NO PAD - OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA PACTUADA ENTRE O CAUSÍDICO E O IMPETRANTE NÃO VINCULA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000088-02.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/04/2023 Publicação: 02/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC – ILEGALIDADE – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADVOGADA SUBSTABELECIDA PARA ATUAR NO PAD – OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA PACTUADA ENTRE O CAUSÍDICO E O IMPETRANTE NÃO VINCULA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Claudinei de Castro Rocha, apelado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO O 1º Tenente Claudinei de Castro Rocha impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.684/2021. Na peça vestibular, o impetrante informou que se encontra submetido ao PAD de Portaria n. 117.684/2021 e que nomeou o causídico doutor Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo como seu único e exclusivo defensor. Disse que a autoridade coatora, no dia 12 de julho de 2022, notificou o causídico em questão acerca das inquirições de testemunhas que iriam ocorrer no dia 15 de julho de 2022. Afirmou que o defensor por ele constituído fez constar na própria notificação que não seria possível comparecer à assentada na data agendada, uma vez que passaria por intervenção cirúrgica no dia 13/07/2022, fato que o impediria de exercer suas atividades pelo período mínimo de 15 dias, e, por essa razão, requereu que fossem redesignadas as inquirições do dia 15/07/2022. Informou que, no dia 14/07/2022, através de e-mail enviado pelo advogado Matheus Carvalho Mendes Silva, a autoridade coatora foi informada do licenciamento médico do advogado Berlinque Antônio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Monteiro Cantelmo. Aduziu que, inobstante a justificativa antecipada apresentada pelo defensor por ele constituído e a manifestação expressa de sua parte (impetrante) em não autorizar a nomeação de qualquer outro defensor, a autoridade coatora decidiu pela manutenção das inquirições, sendo, então, nomeado defensor ad hoc para acompanhar as oitivas das testemunhas. Disse que a autoridade coatora fez constar na ata da 1ª reunião: Os defensores constituídos do militar acusado, embora devidamente notificados, não compareceram. Em que pese a alegação do defensor, Dr. Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo, OAB/MG 182.068, contida na notificação, de se tratar de único e exclusivo defensor, consta nos autos em fls. 40, substabelecimento à Dra. Nélide Portela Costa Ferreira de Melo, OAB/MG 214.693, a qual também não compareceu. Afirmou que foram desconsiderados o fato de o referido substabelecimento ter sido lavrado com reserva de poderes, tão somente para protocolo da petição contendo o rol de testemunhas, e o fato de haver expressa manifestação sua em não autorizar a nomeação de qualquer outro defensor diferente daquele incluído na procuração juntada aos autos. Além desse fato, sustentou que a advogada mencionada não foi notificada acerca das inquirições que ocorreram no dia 15/07/2022, sendo, dessa forma, evidente o cerceamento de defesa. Afirmou que a nomeação de defensor ad doc causou prejuízo à sua defesa, ante o desconhecimento da matéria e diante da inércia deste durante a sua representação no processo – considerado de alta complexidade –, cujo teor demanda conhecimento profundo da temática e dos fatos que permeiam a acusação. Por essa razão, somente o defensor ausente reunia condições de exercer com plenitude o seu direito de defesa ao formular quesitos e perguntas substanciais às testemunhas que foram inquiridas. Em razão desses fatos, sustenta ter havido violação do seu direito líquido e certo, previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição da República, decorrente do exercício constitucional da ampla defesa, tendo em vista que o aludido direito nasce da escolha primordial de quem ou qual profissional irá exclusiva e efetivamente efetivar o contraditório quanto à acusação que lhe recai. Ao final, requereu a concessão de liminar determinando a suspensão do PAD até o julgamento do mérito do mandado de segurança impetrado e, após os trâmites processuais, a concessão da segurança, para declarar-se nula a 1ª reunião do PAD de Portaria n. 117.684/2021, a fim de que fosse designada nova data para a inquirição das testemunhas ouvidas na referida reunião. Distribuídos os autos, o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) determinou a intimação do impetrante, para que comprovasse a hipossuficiência financeira alegada, bem como para que emendasse a inicial indicando, com precisão, a autoridade coatora (evento 4 – processo originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O impetrante, em atenção à determinação retro, emendou a inicial, bem como apresentou a documentação solicitada para comprovação da hipossuficiência financeira alegada (evento 7 – processo originário). Em vista da documentação apresentada, o meritíssimo juiz a quo indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas (evento 9 – processo originário), o qual foi efetivado pelo impetrante (evento 14 – processo originário). Na decisão constante no evento 16 do processo originário, o magistrado da primeira instância indeferiu o pedido liminar formulado e determinou a notificação da autoridade tida como coatora para prestar informações. Determinou também que fosse dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como que fosse intimado o Ministério Público. Diante da negativa do meritíssimo juiz a quo ao atendimento do pedido de concessão de liminar, o impetrante interpôs recurso de agravo de instrumento (Processo eproc n. 2000102-98.2022.9.13.0000), cuja análise restou prejudicada, em razão de ter sido proferida sentença denegatória da segurança no processo de origem antes do julgamento do recurso. Notificada, a autoridade coatora prestou informações (evento 32 – processo originário). O Ministério Público apresentou as razões de sua não intervenção no feito (evento 36 – processo originário). O meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME denegou a segurança pleiteada, por entender que não restou demonstrada a ilegalidade do ato administrativo emanado pelo presidente da CPAD, consistente no indeferimento do pedido de redesignação do ato de oitiva das testemunhas. A sentença foi fundamentada nos seguintes termos (evento 38 – processo originário): [...] Compulsando detidamente os autos, vejo que o caso é de denegação da segurança, uma vez que não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo, senão vejamos. O Artigo 69, da Lei 14.310/2002 (CEDM) preconiza que: “Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável.” Pois bem. Para que seja comprovado o cerceamento de defesa, necessário que haja prejuízo para o acusado. Pelo que consta dos autos, o Impetrante nomeou o advogado Dr. Berlinque Cantelmo como seu defensor. No decorrer do procedimento, o procurador substabeleceu à advogada Dra. Nélide Portela Costa Ferreira de Melo, os poderes a ele conferidos, nos seguintes termos: “Substabeleço COM RESERVAS DE PODERES na pessoa da Dra. NÉLIDE PORTELA COSTA FERREIRA DE MELO, OAB/MG n.. 214.693, com escritório profissional na Rua Rio Grande do Norte, n°. 1102, sala 1102, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 30130131, endereço eletrônico nelide@cantelmoadvogados.adv.br, os poderes que me foram conferidos por CLAUDINEI DE CASTRO ROCHA nos autos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Processo Administrativo Disciplinar n°. 117.684/2021, em trâmite perante à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais.” Em que pese a alegação do Impetrante de que o substabelecimento foi concedido apenas para protocolo da petição contendo o rol de testemunhas, nota-se do teor do documento, que foram substabelecidos “os poderes que me foram conferidos por CLAUDINEI DE CASTRO ROCHA nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n°. 117.684/2021, em trâmite perante à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais.”, o que leva a única conclusão possível de que não se trata de poderes para um único ato, mesmo porque, caso assim fosse, constaria expressamente do documento, o que não é o caso. Neste sentido, não se olvida o fato de que a ausência do advogado Berlinque Cantelmo foi justificada. Diferentemente da ausência da advogada Nélida, que não trouxe nenhuma causa de justificação. Urge destacar que o substabelecimento com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa, conforme artigo 24 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil: “Art. 24. O substabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa.” Já o artigo 70, inciso XXI, do CEDM, diz que: “Art. 70 – A CPAD, no funcionamento do processo, atenderá ao seguinte: [...] XXI – a ausência injustificada do acusado ou do defensor não impedirá a realização de qualquer ato da Comissão, desde que haja um defensor nomeado pelo presidente;” Já o parágrafo primeiro, do artigo 354, do MAPPA, bem assevera: “Art. 354. A defesa será promovida por advogado ou por militar da ativa (sem causas de suspeição ou impedimento) possuidor de precedência hierárquica em relação ao acusado, ficando impedido de atuar no processo civis ou militares inativos não inscritos na OAB. §1º. Caso o defensor do acusado, devidamente notificado, não compareça aos atos do processo, sem motivo justificado, o presidente da CPAD nomeará defensor para o ato, devendo recair em militar de maior precedência hierárquica que a do acusado.” Neste sentido, e comprovada a nomeação de defensor ad hoc, em face a ausência injustificada da defensora ao ato, tem-se que que não foi comprovado, pelo Impetrante, a ocorrência de qualquer prejuízo capaz de macular o ato administrativo ora combatido. Há que se ressaltar o fato de que a alegação de alta complexidade do processo não foi demonstrada objetivamente pelo Impetrante. Saliento também, que a administração não pode ficar aguardando os procedimentos procrastinatórios da defesa. Por derradeiro, cediço é que ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe realizar o controle judicial dos atos da Administração, medida que somente incide sobre sua legalidade, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de usurpar sua competência. Dessa forma, apenas na hipótese de notória ilegalidade, mediante prévia prova documental a cargo do impetrante, o que não ocorreu, seria possível a análise do mérito administrativo. Nessa linha de raciocínio, verifica-se que não restou demonstrada a ilegalidade do ato administrativo emanado pelo Presidente da CPAD2, consistente no indeferimento do pedido de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 redesignação do ato de oitiva das testemunhas. Em verdade, no caso sob análise, não se verificou ofensa aos princípios constitucionais, tampouco direito líquido e certo do Impetrante, porquanto a denegação da segurança é medida que se impõe. Pelo exposto, denego a segurança, com resolução de mérito, com fulcro no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. [...] O impetrante opôs embargos de declaração em face da sentença que denegou a segurança por ele pleiteada (evento 54 – processo originário), os quais foram rejeitados (evento 63 – processo originário). O impetrante, então, interpôs recurso de apelação (evento 68 – processo originário) pugnando pela reforma da sentença primeva, no qual, em síntese, reproduziu os argumentos utilizados na peça vestibular. Pugnou pela concessão de medida liminar inaudita altera parte, em caráter de provimento de urgência determinando a suspensão da tramitação do PAD n. 117.684/21 – PAD/CPM. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (evento 74 – processo originário). Os autos do recurso foram distribuídos a este relator, que, nos termos da decisão constante no evento 6, indeferiu o pedido de liminar pleiteada. Na mesma oportunidade, foi determinada a abertura de “vista” dos autos à i. procuradora de justiça. O Ministério Público atuante nesta Corte recursal teve “vista” dos autos, ocasião em que opinou pelo desprovimento do recurso (evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudinei de Castro Rocha contra a r. sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança, por meio do qual se insurgia contra ato do presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.684/2021, que indeferiu o requerimento por ele formulado para redesignação das oitivas de testemunhas e lhe nomeou defensor ad hoc para acompanhar as inquirições então realizadas. O detido exame dos autos nos leva à conclusão de que a impugnação não deve ser acolhida. Analisando a documentação colacionada nos autos do mandado de segurança, constata-se que realmente o apelante nomeou o causídico Dr. Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo como seu único e exclusivo defensor, bem como que o referido causídico necessitou se afastar de suas atividades laborais por 15 dias, a partir do dia 14/07/2022, por questões médicas (evento 1 – PROC2 e ATESTMED4). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Da análise da parte final do instrumento de procuração (evento 1 – PROC2 – Processo Originário), verifica-se que o apelante contratou os serviços advocatícios prestados pelo escritório “CANTELMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”, estabelecendo uma obrigação de fazer personalíssima, qual seja, que a sua defesa no bojo do PAD n. 117.684/21 fosse realizada única e exclusivamente pelo advogado Dr. Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo. Confira-se: [...] outorgou ao Dr. Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo, OAB/MG número 182.068, poderes específicos, excetuando poder para receber intimação pessoal em nome do outorgante, para que proceda todos os atos necessários a defesa dos direitos do outorgante e seus interesses, no bojo do Processo Administrativo Disciplinar n°. 117.684/21, momento em que este outorgante ressalta que não aceita nomeação de qualquer outro defensor, inclusive ad hoc para participar de qualquer feito no bojo do presente processo administrativo. [...] Entretanto, conforme se verifica no “evento 1 – DOC8 – Processo Originário”, no dia 25/04/2022, o d. causídico Dr. Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo realizou substabelecimento à d. advogada Dra. Nélide Portela Costa Ferreira de Melo, OAB/MG 214.693, para atuar no PAD n. 117.684/21. Registre-se que, no documento citado, não houve qualquer limitação aos poderes concedidos à causídica, motivo pelo qual não há amparo para a alegação de que à referida advogada somente foram concedidos poderes para fazer a juntada do rol de testemunhas. O substabelecimento em questão apresenta o seguinte teor: SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES Substabeleço COM RESERVAS DE PODERES na pessoa da Dra. NÉLIDE PORTELA COSTA FERREIRA DE MELO, OAB/MG n.. 214.693, com escritório profissional na Rua Rio Grande do Norte, n°. 1102, sala 1102, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 30130131, endereço eletrônico nelide@cantelmoadvogados.adv.br, os poderes que me foram conferidos por CLAUDINEI DE CASTRO ROCHA nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n°. 117.684/2021, em trâmite perante à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais. Belo Horizonte/MG, 25 de abril de 2022. BERLINQUE ANTÔNIO MONTEIRO CANTELMO OAB/ MG 182.068 Desta feita, o documento em referência habilitou a causídica para atuar no PAD, sem qualquer limitação, motivo pelo qual não houve qualquer ilegalidade na negativa do pedido de redesignação de nova data para a inquirição das testemunhas. De igual forma, não houve qualquer ilegalidade na nomeação de defensor ad hoc para o referido ato, uma vez que não foi apresentada qualquer justificativa para o não comparecimento da advogada substabelecida e foram observados os dispositivos legais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pertinentes à matéria – art. 70, inciso XXI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e art. 354, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 - Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Registre-se que não se está negando vigência ao disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e no § 2º do art. 354 do MAPPA. Na hipótese concreta dos autos, não houve a aplicação dos dispositivos citados por também estar cadastrada como defensora do impetrante, além do Dr. Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo, a advogada Nélide Portela Costa Ferreira de Melo, por força do substabelecimento que a habilitou para atuar no processo administrativo-disciplinar. Há que se ressaltar que a obrigação personalíssima pactuada entre o causídico, Dr. Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo, e o apelante não vincula a Administração Militar. É importante ressaltarmos que há possibilidade de o impetrante, no curso do PAD, requerer a realização de diligências, entre as quais a reinquirição das testemunhas ouvidas na assentada ora impugnada. Assim, inexistindo qualquer irregularidade no ato praticado pelo presidente da CPAD que indeferiu o requerimento de redesignação das oitivas de testemunhas e nomeou defensor ad hoc para acompanhar as inquirições então realizadas, não há que se falar em violação ao direito líquido e certo amparado no cerceamento de defesa. Pelas razões acima, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Registro que o substabelecimento com reserva de poderes levado a efeito pelo advogado que, justificadamente, não pôde comparecer à audiência de instrução no processo administrativo disciplinar não impediu a outra procuradora constituída de participar da reunião designada. Em relação a esta, não foi apresentada qualquer justificativa para o não comparecimento. Dessa forma, nego provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de abril de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator